Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1019437-29.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO INTER S/A.
Recorridos: DORIVALDO DE JESUS AMORIM e E.B.F FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Data do Julgamento: 19/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO RECLAMADO E.B.F FOMENTO MERCANTIL - ENVIO DE BOLETOSPARA PAGAMENTO DA ENTRADA FRAUDADOS - PAGAMENTO REALIZADO PELO CLIENTE - EVENTUAL FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao banco a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário emitido pelo recorrente.
2- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, conduta que enseja a reparação por danos morais.
3- Caso em que o reclamante, de posse dos boletos bancários, efetuou o pagamento, sendo o valor não creditado ao destinatário correto, por fraude na emissão do boleto.
4- Mesmo tentando o autor solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
5- Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Restando demonstrado o prejuízo material, a devolução do valor pago, deve ser mantida.
8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019437-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORIVALDO DE JESUS AMORIM - CPF: 544.883.201-63 (RECORRENTE), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 03.501.868/0001-63 (RECORRIDO), CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - CPF: 442.890.732-04 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO RECLAMADO
E.B.F FOMENTO MERCANTIL
-
ENVIO DE BOLETOSPARA PAGAMENTO DA ENTRADA FRAUDADOS - PAGAMENTO REALIZADO PELO CLIENTE -
EVENTUAL FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao banco a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um
boleto

bancário
emitido pelo recorrente.

2-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, conduta que enseja a reparação por danos morais.

3-

Caso em que o reclamante, de posse dos boletos bancários, efetuou o pagamento, sendo o valor não creditado ao destinatário correto, por fraude na emissão do boleto.

4-

Mesmo tentando o autor solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5-

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Restando demonstrado o prejuízo material, a devolução do valor pago, deve ser mantida.

8-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021